Tribunal: TJES
Processo: 5017182-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017182-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATHALIA AGUIAR SCHWAN

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por NATHALIA AGUIAR SCHWAN contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas. A parte embargante alega omissões no acórdão quanto à aplicação do Tema 1069 do STJ, à impossibilidade de imposição de tratamento pelo SUS, ao reconhecimento da urgência psicológica e social do caso e à análise de normas do Código de Defesa do Consumidor. Requer, ainda, manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos pontos indicados pela parte embargante; (ii) determinar se é necessária manifestação expressa sobre os dispositivos legais suscitados, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a presença de vícios específicos — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no acórdão impugnado.

4. O acórdão analisou de forma suficiente a aplicação do Tema 1069 do STJ, destacando a inexistência de prescrição médica clara e convergente quanto à natureza reparadora e à urgência dos procedimentos pleiteados.

5. A alegação de imposição de tratamento pelo SUS foi considerada irrelevante, pois a negativa da tutela de urgência baseou-se na ausência de urgência e não na eventual substituição da rede privada pela pública.

6. A urgência psicológica e social foi examinada sob a ótica do art. 300 do CPC, sendo reconhecida a ausência de elementos técnicos que comprovassem risco iminente à saúde mental da autora ou essencialidade das cirurgias como continuação do tratamento da obesidade mórbida.

7. O acórdão mencionou e aplicou os artigos pertinentes do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º e 51), afastando, em juízo de cognição sumária, qualquer abusividade, à vista da controvérsia técnica legítima e da ausência de prescrição médica robusta.

8. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados não impede o reconhecimento do prequestionamento, uma vez que as matérias de fundo foram enfrentadas de modo suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração, mesmo quando opostos com finalidade prequestionatória.

2. A análise fundamentada da matéria controvertida no acórdão é suficiente para caracterizar o prequestionamento implícito, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.

3. A reapreciação do mérito da causa não se admite por meio de embargos de declaração, que possuem fundamentação vinculada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023; CDC, arts. 6º, 47 e 51; CF/1988, art. 196.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NATHALIA AGUIAR SCHWAN
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão de indeferimento da tutela de urgência pleiteada para custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas.

Alega a embargante, em síntese, que o acórdão embargado contém omissões relevantes, nos seguintes pontos: (i) na aplicação do Tema 1069 do STJ, pois o acórdão teria apenas mencionado o precedente sem examinar sua razão de decidir, especialmente no que tange à obrigatoriedade de cobertura das cirurgias reparadoras indicadas por médico assistente; (ii) quanto à impossibilidade de imposição de tratamento pelo SUS, argumento que não teria sido enfrentado, apesar de ter sido alegado que tal substituição violaria o objeto do contrato e o princípio da boa-fé; (iii) sobre o caráter psicológico e social da urgência, ao deixar de considerar os efeitos emocionais e sociais vivenciados pela paciente como parte da urgência em saúde integral; (iv) na análise do Código de Defesa do Consumidor, ao não ter sido analisada a falha na prestação do serviço e a necessidade de inversão do ônus da prova quanto à natureza estética dos procedimentos.

Sustenta, ainda, que os embargos têm natureza prequestionatória, requerendo manifestação expressa sobre os dispositivos legais suscitados (arts. 1.022 e 1.023 do CPC; arts. 6º, 47 e 51 do CDC; art. 196 da CF/88 e Tema 1069 do STJ).

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O argumento de omissão quanto ao Tema 1069 do STJ não se sustenta, pois o acórdão dedicou ampla fundamentação à sua análise, transcrevendo os trechos pertinentes do precedente e explicando, com base no caso concreto, que não houve prescrição médica clara, categórica e convergente quanto ao caráter reparador e à urgência das cirurgias pleiteadas. O acórdão, inclusive, esclareceu que o próprio Tema 1069 impõe requisitos específicos para a cobertura obrigatória, os quais não foram demonstrados nos autos.

Em relação à suposta substituição do tratamento pela rede pública (SUS), o julgado registrou no relatório que a decisão agravada considerou essa possibilidade. No entanto, a negativa da tutela de urgência não se fundamentou na disponibilidade de tratamento pelo SUS, mas sim na ausência de comprovação da urgência dos procedimentos, de modo que o argumento é irrelevante para o desfecho adotado.

No tocante à alegada urgência de ordem psicológica e social, o acórdão também enfrentou a questão ao analisar os requisitos do art. 300 do CPC. Foi expressamente consignado que os laudos médicos apresentados não comprovavam risco iminente à saúde física ou mental, tampouco demonstravam a essencialidade das cirurgias como parte integrante do tratamento da obesidade mórbida. Logo, ainda que não tenha utilizado expressamente a terminologia "urgência psicológica", o fundamento foi examinado na sua substância, o que afasta qualquer omissão.

Veja-se que foi considerado no
decisum
que:

A bariátrica foi realizada há mais de dois anos e meio, sendo que o cirurgião geral que realizou o procedimento apenas constatou que a paciente alcançou o peso alvo (sem menção da condição de saúde da paciente, que operou quando pesava 97,3 kg), citando apenas o desejo dela quanto à avaliação para cirurgia reparadora, por ele não prescrita como continuidade do tratamento.

Por outro lado, dos três especialistas em cirurgia plástica procurados pela agravante, houve consenso de dois deles apenas em relação à abdominoplastia reparadora, cuja negativa não consta dos autos, sendo que apenas um incluiu os outros dois procedimentos expressamente negados, diante de queixas da paciente em relação à infeção fúngica, cujo laudo, isoladamente, não se presta a comprovar a finalidade eminentemente reparadora para a continuidade do tratamento da obesidade mórbida e mesmo a urgência.

Quanto ao Código de Defesa do Consumidor, o acórdão citou os artigos pertinentes (arts. 6º, I, e 51, IV) e concluiu, nessa fase inicial cognitiva, pela ausência de abusividade na conduta da operadora de plano de saúde, diante da inexistência de prescrição médica robusta e da controvérsia técnica legítima quanto à natureza dos procedimentos. A questão da inversão do ônus da prova não é relevante no contexto do indeferimento da tutela de urgência — que se baseia em cognição sumária —, razão pela qual a ausência de manifestação específica não compromete a integridade da decisão.

Não há, pois, vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. As alegações da embargante revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se presta a ensejar embargos de declaração.

Ademais, o acórdão permite, com clareza, o prequestionamento implícito dos dispositivos legais invocados, não sendo necessária menção expressa quando a matéria de fundo foi apreciada de maneira suficiente e coerente.

Posto isso, conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.